Tribunal: TJMT
Processo: 1027942-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027942-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES - CPF: 047.371.391-81 (APELADO), RAFAEL PEREIRA CORREA - CPF: 025.849.651-78 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DA ALUNA – TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO - IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E PROVAS FINAL DO SEMESTRE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6.o da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo.

Restando demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso da estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir a aluna de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1027942-83.2020.8.11.0041 movida por ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES, julgou parcialmente procedente a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, contudo fica a cota do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Sustenta a apelante que ‘a r. sentença merece reforma, eis que no documento de (id. 42621846) restou claro a inexistência de sanção pedagógica entendida na sentença, isso porque restou demonstrado que o impedimento de rematrícula ocorreu no começo do semestre de 2020.1 por existência de débitos; bem como, conforme demonstrado no documento a autora estava como cursando o período de 2019.2 porém não teve sua rematrícula renovada para 2020.1.’

Argumenta que, tendo em vista as mensalidades em aberto a Instituição de Ensino utilizou do seu exercício regular do direito ao negar a rematrícula para o período de 2020.2, como base na previsão do art. 5o da Lei 9.870/99; E ainda, a conduta da IES em impedir a rematrícula para 2023.1 encontra respaldo no §1o, do art. 6o da Lei de Mensalidades Escolares (Lei 9.870/99).

Afirma que qualquer decisão que determine a rematrícula do aluno inadimplente afronta de forma grave a legislação federal.

Acrescenta que, ‘não se pode confundir possibilidade da IES em impedir a rematrícula devido a inadimplência com previsão no artigo 5a da Lei 9870/99 e a vedação de sanções pedagógicas previstas no artigo 6o da Lei 9870/99. Isso porque para haver sanção pedagógica pressupõe que o aluno esteja em gozo de sua matrícula, ou seja devidamente rearticulado ao longo do semestre caso venha uma inadimplência a instituição impedir de realizar avalições e cursar matérias naquele referido semestre que a aluna esteja matriculada e venha a ficar inadimplente. Partindo dessa diferenciação, tem-se que não há sanção pedagógica no caso em concreto, visto que, em decorrência de débitos anteriores, a IES utilizando-se do seu exercício regular do direito impeça a rematrícula da aluna. ’.

Por fim, no caso em questão, não há o que se falar em dano moral a ser indenizado, pois o dano moral se configura com a violação dos direitos da personalidade, o que não ocorreu; caso entenda-se pela sua materialização, o quantum indenizatório deve ser arbitrado com acurada cautela, devendo observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade do valor da indenização imposta.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença julgando os pedidos totalmente improcedentes.

Contrarrazões. (id. 189643775)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1027942-83.2020.8.11.0041 movida por ANANDA SILVA RODRIGUES SOARES, julgou parcialmente procedente a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, contudo fica a cota do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se a instituição de ensino Apelante agiu no exercício regular do direito ao bloqueio no sistema online de acesso “Portal do Aluno”, em razão deste se encontrar inadimplente, com as mensalidades escolares.

Da análise dos autos, tem-se que o Juiz a quo agiu com o costumeiro acerto ao condenar a Apelante ao pagamento por danos morais causados ao Apelado, isso porque, nos termos do artigo 6.o, § 1.o, da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo, in verbis:

Art. 6.o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1.o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral.

Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso da estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO EDUCACIONAL –INADIMPLÊNCIA DO ALUNO – TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO – BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO – IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NEGATIVA DE BLOQUEIO DO PORTAL E DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA – SEMESTRE EM CURSO – INADIMPLÊNCIA NO DECURSO DAS AULAS – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO PORTAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI N. 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 6.o da Lei no 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, configura ato ilícito o ato de bloquear o portal do aluno, impedindo acesso ao estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT. RECURSO INOMINADO 10351037020208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2022).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA - DESLIGAMENTO DO ALUNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3o, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99, o cancelamento da matrícula do aluno por motivo de inadimplência constitui ato ilícito. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - AC: 10439160126405001 Muriaé, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/02/2021, 14.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - ALUNA INADIMPLENTE - IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - RECEBIMENTO DE NOTAS E APROVAÇÃO NO CURSO. I - O impedimento de realização de prova em razão de inadimplência dá ensejo à indenização pelos danos morais sofridos pelo ofendido, em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos por ele experimentados e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. II - Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC/02 que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor. III - E imperiosa a demonstração de que, por culpa da parte contrária, não houve o lançamento de notas referentes às matérias cursadas, o que teria resultado na reprovação da autora. (TJMG - AC: 10000220684757001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 31/05/2022, 18.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022).

Importante ressaltar que a autora passou o semestre todo com acesso ao seu portal do aluno, e que apenas nas últimas semanas de aula foi realizado o seu desligamento, razão pela qual deve ser mantida a condenação por danos morais.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, não se pode olvidar que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, levando em consideração os fatos narrados na demanda, tenho que o valor fixado pelo Julgador de primeiro grau (R$ 5.000,00) bem atende ao caso em exame e não enseja enriquecimento ilícito do consumidor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a r. sentença atacada.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024